Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700706-92.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DIONILTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DA RECEPTAÇÃO COMPROVADAS. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AMEAÇA À TESTEMUNHA. ABSOLVIÇÃO. 1. No crime de receptação, comprovado que o réu era a base da estrutura de receptação e comercialização de telefones advindos de origem criminosa, caberia a ele demonstrar a procedência lícita dos aparelhos que comprava e vendia, bem como que os estava negociando a preço de mercado, como afirmou expressamente em seu depoimento. Aliás, a jurisprudência deste Tribunal converge nesse sentido. Precedente: Acórdão 1777571, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, DJe 09/11/2023. 2. No caso, o réu não apresentou quaisquer comprovantes de aquisição lícita do celular, da realização de verificação nos órgãos competentes (Anatel), ou dos valores envolvidos, apesar de afirmar que os realizava via PIX. Devido à atividade comercial informal, há maior dever de diligência na aquisição e revenda do bem, o que não ocorreu. 3. Mantém-se a condenação por receptação qualificada, pois comprovado o exercício de atividade comercial de bens produtos de crime. 4. Inviável manter a condenação por coação no curso do processo, quando não comprovada, concretamente, a existência de ameaça a sustentar tal situação. Nos autos ficou comprovado que as partes, réu e testemunha, discutiram, sendo que possuem versões contrapostas sobre o deslinde dos fatos, um imputando ao outro a prática de ameaça. No caso, ainda, revela-se que a testemunha teria enviado ao réu um vídeo no qual aponta e atira com uma pistola, pela janela. Em tal situação, de dúvida, prevalece o Princípio da Presunção de Inocência. 5. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 71 e 180, §1o, ambos do Código Penal, asseverando que não ficou demonstrada de fato a continuidade delitiva, bem como não há nos autos provas concretas de que é o responsável pela cadeia de vendas dos aparelhos celulares, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Afirma que “As provas não são seguras, o que não justifica o aumento em 2/3 da pena, em contra mão da verdade acostada inclusive nas provas trazidas pelo recorrente aos autos em detrimento de meros e frágeis depoimentos da suposta vítima, inclusive recheados de contradição”. Requer, assim, a sua absolvição ou a redução de sua pena. Pede a gratuidade de justiça por ser pobre no conceito legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 71 e 180, §1o, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020). No mesmo sentido, veja-se o HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/02/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028